Tribunal: TJMT
Processo: 0003691-09.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003691-09.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), J. G. R. B. (APELADO), SILMARA RONDON DA SILVA - CPF: 704.727.691-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SILMARA RONDON DA SILVA - CPF: 704.727.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET/CT) — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a realização de exame de Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET/CT), imprescindível ao tratamento de adolescente acometido de Doença de Hodgkin, esclerose nodular.

Recurso não provido.
Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande
em relação à sentença (Id’s. 32955071, 32955072 e 32955073) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência satisfativa
.

Assegura que por se tratar de exame de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Requer o provimento do recurso para que seja excluída a responsabilidade do Município de Várzea Grande “
em fornecer o exame pleiteado
” e “
caso não seja esse o entendimento
[...]
pugna para que eventual responsabilização
[...]
seja de forma subsidiária, observando o sistema hierárquico do Sistema Único de Saúde – SUS
”.

Contrarrazões de João Guilherme Rondon Barbosa (Id. 32955078 e Id. 32955095), com preliminar de perda do objeto em razão de o exame já ter sido realizado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 54138994), opina pelo não provimento do recurso e, em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento do exame médico denominado ‘Tomografia por emissão de pósitrons (PEC-CT)’ ao adolescente João Guilherme Rondon Barbosa, bem como todos os demais tratamentos, exames, procedimentos, medicamentos e insumos que se mostrem necessários à higidez da saúde do requerente, mediante a apresentação de prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tais desideratos, que fica desde logo autorizado, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC, sem a incidência de multa diária, além de confirmar integralmente a r. decisão da liminar de fls. 32/35 vº e o bloqueio de verba pública dela decorrente. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 460 da CNGC c/c artigo 141, § 2º, do ECA.

Deixo de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o autor é assistido pela Defensoria Pública Estadual e, nos termos do artigo 135 c/c 39, § 4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, mormente considerando que a atuação da Defensoria Pública no caso vertente deu-se contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, operando-se verdadeira confusão (artigo 381 do Código Civil).

[...]

Por fim, ante a ausência da prestação de contas, deverá a parte autora apresentar a nota fiscal referente aos alvarás judiciais de fls. 99/100 no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no prazo legal, proceda-se à remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 1º, do CPC c/c Súmula nº 490 do STJ , por se tratar de sentença ilíquida.

Eventual cumprimento provisório da sentença deverá se dar na forma dos artigos 520 e seguintes do CPC. (Id. 32955073, fls. 4/7).

De início, quanto a alegação de perda do objeto, o fato de somente em razão do deferimento da tutela provisória de urgência, o poder público haver cumprido o dever de atendimento à saúde do enfermo, sem o qual continuaria a aguardar a realização do exame de
Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET/CT)
, não se sabe até quando.

[...] I -
Não há por que extinguir o feito por ausência de interesse da parte, visto que no momento em que ajuizada a ação existia o interesse do autor
em obter o tratamento cirúrgico que, de acordo com o que se extrai do acórdão, não lhe foi oferecido espontaneamente pelo serviço público.

II - De fato, somente no transcorrer da ação judicial e em razão desta é que o tratamento foi prestado ao autor. Assim, não há falar-se em afronta ao art. 267, VI, do CPC
. [...].

(STJ, Primeira Turma, REsp 1072683/RS, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 7 de outubro de 2008). [sem negrito no original]

[...] 3. Proposta ação judicial visando o fornecimento de medicamento remédio para o tratamento de doença cerebral isquêmica não deve ela ser extinta por falta de interesse processual (art. 267, IV, do CPC) na hipótese em que o Estado, meses após a manifestação de pedido administrativo e depois da instauração da demanda, vem a fornecer a medicação postulada. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 646443/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2004).

Além disso, é pacífica, nesta Câmara, a necessidade de se confirmar a liminar por meio de sentença de mérito:

[...]
Não há que se falar em perda do objeto em razão do cumprimento de liminar, uma vez que se impõe o julgamento do mérito para reconhecimento definitivo do direito da parte, sob pena da sua pretensão deixar de ser implementada como obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública, em razão do caráter precário da medida liminar, que é passível de revogação a qualquer tempo
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 55006/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de abril de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 142770/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 7 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

João Guilherme Rondon Barbosa, com treze (13) anos de idade, por apresentar
Doença de Hodgkin, esclerose nodular (CID10 C81.1)
, encontra-se em tratamento do Hospital de Câncer de Cuiabá e, necessita, com urgência, de ser submetido ao exame de
Tomografia Computadorizada por Emissão de Pósitrons (PET/CT)
, conforme documentos médicos:

Relatório médico

O paciente João Guilherme Barbosa, 13 anos, é portador de linfoma de Hodgkin, atualmente em quimioterapia e necessita de realização regular de exame de modulação e controle da doença – PET-CT
. [...]. (Id. 32951973, fls. 4). [sem negrito no original]

Laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial

[...]

3 – Nome do paciente: João Guilherme Rondon Barbosa.

[...]

19 –
Nome do procedimento principal: tomografia por emissão de pósitron (PET-CT)
.

[...]

36 –
Descrição do diagnóstico: Doença de Hodgkin, esclerose nodular
.

37 – CID 10 principal: C811

[...]

40 –
Observações: paciente de 13 anos em tratamento de linfoma de Hodgkin em quimioterapia atual, e necessita de exame de controle da doença para programação de radiografia na sequência
. [...]. (Id. 32951974, fls. 2). [sem negrito no original]

No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurado a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

No que se refere ao reexame, a sentença conferiu concretude ao disposto no artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil, a ensejar sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, e em reexame, ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020